Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Autos no: 0716959-69.2019.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelado: Espólio de Nanci Lima Camello D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a sentença (Id. 15039997) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, por meio da qual a relação jurídica processual foi extinta nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a sociedade anônima apelante Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator